Tribunal: STF
Processo: Rcl 58722
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vicente Balbino propôs reclamação constitucional em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Pouso Alegre/MG, nos autos de n. 1019070-95.2022.4.01.3800, na qual alega descumprimento da determinação, na Medida Cautelar na ADI 5.090, de suspensão de todos os processos que discutam sobre a rentabilidade dos depósitos do FGTS.



    Sustenta ter havido descumprimento da determinação cautelar na ADI 5090 pelo órgão reclamado, quando optou por dar andamento ao processo e julgar a demanda, mesmo havendo determinação de suspensão.



    Requer a cassação do ato reclamado, com a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Em decisão proferida pelo ministro Roberto Barroso na ADI 5.090, aos 06/09/2019, foi deferida medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão sobre índice de correção dos depósitos de FGTS, nos seguintes termos:



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (DJe 09.09.2019) 



    Colhe-se dos autos que a controvérsia do processo de origem versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso do legalmente previsto. 



    Verifico que o ato reclamado foi proferido em 19/08/2022, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI 5.090, restando evidenciada a dissonância da decisão reclamada com o conteúdo do decisum cautelar. 



    Entendo, assim, pela necessidade de cassação da decisão reclamada.



    No mesmo sentido, em casos semelhantes: Rcl. 47.984, de relatoria do ministro Edson Fachin, Dje 1/7/2021; Rcl. 48.068, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Dje 7/7/2021; Rcl. 48.082, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowisk, Dje 30/6/2021, e Rcl. 45.656, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Dje 13/7/2021. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo originário até o julgamento da ADI 5.090.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente